Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-53.2008.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007002-53.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GUSTAVO MARQUES MADEIRA DESPACHO Tendo em vista a decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, na Reclamação 50.814 ajuizada naquela Corte, que cassou o acórdão proferido por esta Egrégia 3a Turma Cível e determinou o sobrestamento deste processo até o julgamento final da questão controvertida por aquela Suprema Corte, intime-se a parte apelada na origem, GUSTAVO MARQUES MADEIRA, para ciência da decisão. Após, cumpra-se o determinado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25/04/2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator